Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011878-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS - CPF: 936.555.681-34 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS - CPF: 936.555.681-34 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO RECURSAL DO APELO DAS REQUERIDAS FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO –
MÉRITO - PLANO DE SAÚDE -

NEGATIVA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA – RECUSA INDEVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO AUTOR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela parte autora merece ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação interposta pelas requeridas.

A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete, por isso, merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011878-44.2022.8.11.0003

APELANTES:

ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS; HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA E SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por

ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS; HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Peido de Tutela Provisória de Urgência no 1011878-44.2022.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

As requeridas/apelantes
(SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE E. LTDA. E HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A),
sustentam em suas razões que “
após análise da solicitação de Gastroplastia para Obesidade Mórbida Laparoscopia, restou indeferida, pois verificou-se que o beneficiário informou em sua Declaração de Saúde, saber ser portador ou sofredor de obesidade desde antes da contratação do plano de saúde com a operadora Hapvida.

Dizem que “estando, ciente, através da Carta de Orientação, de que a cobertura para eventos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade (PAC) diretamente relacionados à doença/lesão preexistente declarada ficarão suspensos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses ininterruptos, contados a partir da adesão, nos termos do art. 11 da Lei Federal n° 9.656/1998 e da Resolução Normativa n°. 162/2007 da Agência Nacional de Saúde Suplementar” (sic).

Argumentam que “
considerando que a real adesão do recorrido se deu em 20/04/2021, por meio de contrato coletivo junto à Administradora Alter, infere-se que o recorrido possui carência para o procedimento solicitado até abril de 2023, portanto, não há que se falar em ilegalidade da negativa, tendo em vista que a parte recorrente pautou sua conduta no contrato e na lei que rege o ramo da saúde suplementar” (sic).

Afirmam que “
não há nenhuma ilegalidade na execução do contrato regente da relação jurídica em tela, ou afronta às normas consumeristas, afinal esta requerida agiu, o tempo todo, com fundamento na legislação federal e em observância às regras emitidas pelas entidades competentes para controlar a atividade dos planos de saúde” (sic).

Enfatizam que
“é certo que o pedido de indenização por dano moral não se justifica, vez que não ficou comprovado, na oportunidade da peça postulatória inicial, o dano efetivamente causado” (sic) e
complementa que “
não praticou qualquer conduta dolosa, efetuada com a intenção de infligir ao apelado sofrimento indesejado, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores ou sensações negativas capazes de lhe ofender a honra” (sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 186227291).

O autor (
ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS)
defende que o valor arbitrado não se mostra hábil a desestimular o ofensor à reiteração, razão pela qual, requer a majoração do valor da indenização por danos morais a serem arbitrados, porém não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para que a condenação possa atender ao princípio da razoabilidade e o caráter punitivo e pedagógico.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para uma quantia que não seja inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); que seja mantida benesse da gratuidade concedida na primeira instância; que seja condenada a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação (Id. 186227296).

O autor ofertou contrarrazões, apontando em preliminar sobre a intempestividade do recurso de apelação das requeridas, sob o argumento de que não merece ser conhecido, por ter sido interposto fora do prazo legal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação ofertado pelas requeridas, requerendo, ao final, a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 186227295). As requeridas apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 186227298).

As requeridas efetuaram o recolhimento do preparo no id. 186227293, e o autor não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id. 186878173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a parte autora/apelada, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade do recurso de apelação apresentado pelas requeridas/apelantes, sob o argumento de que o recurso foi interposto fora do prazo legal, e não merece ser conhecido.

Analisando o apelo interposto pelas requeridas/apelantes, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença recorrida foi publicada no dia
27.07.2023

(Id.

186227290)
, e contando-se 15 (quinze) dias úteis, o prazo final seria
17.08.2023
, contudo, o recurso foi interposto na data de
19.08.2023 (Id. 186227291),
ou seja, fora do prazo legal.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL –
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
– ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017).

Diante do exposto
,
ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelas requeridas, restando analisar o recurso do autor.

Cinge-se dos autos que
ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS
, ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
contra
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
e
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, objetivando o provimento judicial para a realização de cirurgia bariátrica, também denominada Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscopia.

A parte autora aduz ter contratado com as requeridas um plano de saúde empresarial, por meio de migração do Plano Unimed, para prestação de serviços de assistência médica e hospitalar.

Alega ter sido indicado por profissional da saúde a realização de GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MORBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. Diz que, a princípio, houve autorização do procedimento, porém houve mudança de atitude das demandadas que, sob alegação de carência do plano de saúde, negou a realização do procedimento cirúrgico. Argumenta que a recusa da cobertura é abusiva, ilegal e lhe causou os danos descritos na inicial. Requer a procedência do pedido inicial.

Sobreveio a sentença, onde o juiz julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento

(STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Inconformado, o autor defende que o valor arbitrado não se mostra hábil a desestimular o ofensor à reiteração, razão pela qual, requer a majoração do valor da indenização por danos morais a serem arbitrados, porém não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para que a condenação possa atender ao princípio da razoabilidade e o caráter punitivo e pedagógico.

Pois bem. A insurgência recursal se limita ao pedido do autor de majoração do
quantum
indenizatório fixado.

A verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável a proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido, e está em consonância com os precedentes desta Câmara em casos similares.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE GRAU II - RECUSA DE CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GASTROPLASTIA
– MENOR DE 18 ANOS - PRESCRIÇÃO MÉDICA –
RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00
– REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo proibição contratual para o procedimento cirúrgico de gastroplastia, a recusa à realização do procedimento é injustificada ante a prescrição médica para realização da cirurgia diante do quadro clínico apresentado pelo paciente. 2. A indevida recusa em se realizar a cirurgia configura ato ilícito passível de ressarcimento por dano moral. 3. O valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.(TJ-MT - APL: 00063894120138110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau,
e
acolhendo a preliminar contrarrecursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso das requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023